Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM NA INTERNET. TWITTER. IDENTIFICAÇÃO DOS OFENSORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao fornecimento de dados cadastrais disponíveis e registros de IP’s para identificação de supostos ofensores em rede social. Recurso da ré visando ao afastamento da obrigação de fornecimento de dados dos usuários.
2 – Utilização de rede social no Brasil. Aplicabilidade da Lei brasileira. Na forma do art. 11, §2o, da Lei no 12.965/2014, a legislação brasileira deve ser obrigatoriamente respeitada, ainda que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da norma pátria em relação aos usuários da Rede social TWITTER.
3 – Obrigação de fazer. Identificação dos usuários. Fornecimento de dados cadastrais. O art. 11 da Lei de Regência dispõe ainda que: “Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros”. Assim, tendo em vista que o serviço prestado pelas Operadoras do TWITTER é ofertado ao público brasileiro e que as supostas ofensas se deram, em tese, no território nacional, é escorreita a determinação de fornecimento dos dados cadastrais e IP’s dos respectivos usuários. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J